Tribunal: TJSP
Processo: 0037249-53.2021.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Homicídio qualificado. Decisão manifestamente contrária à evidência dos autos. Inocorrência. Autoria e materialidade incontroversas. Animus necandi evidenciado. Veredicto que optou por uma das versões existentes nos autos e se mostrou em consonância com o contexto probatório. Soberania das decisões do Tribunal do Júri. Dosimetria. Pena e regime bem fixados. Ação julgada

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Homicídio qualificado. Decisão manifestamente contrária à evidência dos autos. Inocorrência. Autoria e materialidade incontroversas. Animus necandi evidenciado. Veredicto que optou por uma das versões existentes nos autos e se mostrou em consonância com o contexto probatório. Soberania das decisões do Tribunal do Júri. Dosimetria. Pena e regime bem fixados. Ação julgada improcedente.